Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011681-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JESSICA CAJA DE LIMA DOMINGOS
AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JESSICA CAJA DE LIMA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1009899-21.2020.811.0002, ajuizada em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada em que pretendia a cobertura da cirurgia reparadora de flacidez.
Para tanto, aduz a agravante que, após ter passado pela cirurgia bariátrica, passou a ter que conviver não apenas com deformidade em seu corpo, mas, também com problema de dinâmica corporal, higiene, postura e autoimagem.
Alega que, a cirurgia reparadora busca melhorar suas condições psicológicas, físicas e promover qualidade de vida para que possa usufruir de uma vida normal e sem qualquer constrangimento ou abalo psíquico.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que o tratamento médico complementar em questão, não demanda urgência ou risco à vida da agravante, de modo que a discussão em tela gravita em saber se o procedimento cirúrgico possui natureza meramente estética ou complementar da cirurgia bariátrica anteriormente realizada.
Assim, em que pese o esforço da agravante, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora